Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015124-23.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RONIEL LAURO DE MORAES - CPF: 002.287.741-01 (RECORRIDO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES GIEHL - CPF: 057.576.781-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), JAIME WELTER GIEHL - CPF: 570.082.721-20 (VÍTIMA), ANALIA ARIANE FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MARISA APARECIDA MARQUES (VÍTIMA), MAURI MARQUES GIEHL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES GIEHL - CPF: 057.576.781-27 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL

– PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – ART. 313, § 2o, DO CPP –
MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS SUFICIENTES AO CASO
–
APARENTE TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A gravidade concreta dos homicídios na condução de veículo automotor, extraída das circunstâncias em que ocorreram (sob efeito de álcool), e a aparente tentativa de fuga do local do acidente, somadas, justificariam a segregação cautelar (STJ, HC no 364.817/SP; HC no 633.188/PR).

Contudo, inexiste previsão legal de custódia preventiva para delitos praticados na modalidade culposa, ex vi do art. 313 do CPP,
“que admite a segregação cautelar tão somente para hipótese de crime doloso”
(TJMT, HC N.U 1003501-93.2022.8.11.0000).

Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão,
“com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”
(STJ, RHC 133503/RR).

A prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo (crimes de trânsito com possível dolo eventual), especialmente quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada - suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor - se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP; HC n. 508.433/MG), conforme o art. 294 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do inquérito policial n. 1002256-46.2023.8.11.0086, que revogou a prisão preventiva de
Roniel Lauro de Moraes
concedendo liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversa da prisão (id. 173722178, p. 268/274).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, pois o requerido, atuando como motorista profissional, após ingerir bebidas alcoólicas, conduziu seu veículo automotor de grande porte em rodovia de grande circulação de caminhões, atuando com séria imprudência, bem como sequer teve a empatia de buscar algum socorro aos ofendidos – ainda que inócuo – tendo se limitado a fugir do local – o que demonstra que desejava impedir a aplicação da lei penal contra si.

Ainda, asseverou que o requerido já incorreu na prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Inquérito Policial – autos n. 1000078-77.2021.8.11.0092), um comportamento persistente na prática de delitos de mesma natureza, bem como a periculosidade social do agente, externada por suas condutas criminosas na direção de veículos automotores – colocando toda a sociedade em risco, que justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Afirmou, ainda,
“no contexto da ordem pública, no que tange à comoção social, tem-se que as mortes causadas pelo recorrido foram amplamente divulgadas nos meios de comunicação, provocando enorme abalo na sociedade, diante do trágico resultado da conduta do agente, que trouxe consequências negativas irreparáveis – eis que ceifou as vidas de membros de uma mesma família, que estavam se deslocando para outra cidade para comemorarem o Dia das Mães. Assim, um dia de festa se transformou em luto”
(
sic
).

Por fim, que dentre os delitos que o requerido foi denunciado se encontra o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (doloso -
Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:
) que, em concurso com os demais crimes, ultrapassam a pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Assim, presente o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como
“a segregação cautelar do requerido visa também apaziguar os ânimos dos familiares das vítimas e demais pessoas da comunidade que permanecem inconformadas com a tragédia causada pelo recorrido”
(id. 173722178, p. 314/321).

Em contrarrazões, o recorrido rechaça a pretensão acusatória, destacando que o requerido é primário, possui residência certa, bons antecedentes e trabalho lícito, bem como que a gravidade abstrata do delito, o clamor público e a invocação de resposta enérgica do Poder Judiciário, sem qualquer motivo concretamente apontado nos autos, não são elementos idôneos a justificar a prisão cautelar, ainda mais quando o mesmo possui condições pessoais favoráveis.

Ainda que exista registro criminal em desfavor do recorrido, vale afirmar que não há evidência alguma de que pretenda fugir à aplicação da lei penal ou de que possa perturbar o correto trâmite da ação penal, bem como, que a ordem pública se encontra em risco. Por fim, que a aplicação da penalidade de proibição de dirigir veículo automotor; suspensão da CNH pelo tempo que perdurar o processo e a entrega da CNH na secretaria do juízo, não há que se falar em risco de reiteração criminosa (id. 173722178, p. 327/336).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 173722178, p. 343).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou que a decisão merece reparo, devendo ser restaurado a prisão preventiva do requerido (id. 178669197), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso em sentido estrito.
Irresignação ministerial
. Homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor e fuga do local do acidente (art. 302, §1o, III, e §3o, c/c art. 298, V (por quatro vezes, em concurso formal), em concurso material com o crime do art. 305, todos do CTB). Objetiva-se a restauração da prisão preventiva do requerido diante da presença dos pressupostos do art. 312 e ss. do CPP.
ACOLHIMENTO
. Demonstrada evidente teratologia. Risco de dano irreparável à persecução penal. Conservados os pressupostos da prisão preventiva. Necessidade de acautelamento da ordem pública e aplicação da lei penal. Periculosidade social. Recorrido recalcitrante na prática de delitos de trânsito. Gravidade concreta da conduta. Recorrido tentou se evadir do local do crime para se esquivar da responsabilização criminal. Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

Maurício Marques Giehl, peticionou nos autos, aduzindo que foi habilitado nos autos de origem como assistente de acusação, por ser filho das vítimas Jaime Welter Giehl e Marisa Aparecida Marques, bem como requerendo a participação na sessão de julgamento e oportunizado a sustentação oral (id. 179405665).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juiz da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do inquérito policial n. 1002256-46.2023.8.11.0086, que revogou a prisão preventiva de
Roniel Lauro de Moraes
concedendo liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (id. 173722178, p. 268/274).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, pois o requerido, atuando como motorista profissional, após ingerir bebidas alcoólicas, conduziu seu veículo automotor de grande porte em rodovia de grande circulação de caminhões, atuando com séria imprudência, bem como sequer teve a empatia de buscar algum socorro aos ofendidos – ainda que inócuo – tendo se limitado a fugir do local – o que demonstra que desejava impedir a aplicação da lei penal contra si. Além da reiteração delitiva, eis que o requerido já incorreu na prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Inquérito Policial – autos n. 1000078-77.2021.8.11.0092).

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que ressai dos autos, que o recorrente foi denunciado por ter praticado, em tese, os crimes descritos no artigo 302, §1o, inciso III, e §3o, c/c artigo 298, inciso V (por quatro vezes, em concurso formal), em concurso material com o crime do artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Emerge que o requerido, no dia 13 de maio de 2023, por volta das 15h20min, na rodovia BR-163, Km 580, nas proximidades do Município de Nova Mutum/MT, com vontade livre e consciente, na direção de veículo automotor, conduzindo-o com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, de maneira imprudente, provocou acidente de trânsito, que ceifou a vida de Analia Raiany Aparecida Ferreira dos Santos, Jaime Welter Giehl, Marisa Aparecida Marques e Mauri Marques Giehl, deixando de prestar pronto e imediato socorro às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal. Ainda, se afastou do local do acidente com o objetivo de fugir da responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída.

In casu
, a prisão preventiva do requerido foi convertida em 14 de maio de 2023, em audiência de apresentação, nos seguintes termos:

“...
De pronto, no tocante ao pedido do MPE para reenquadramento da tipificação penal aplicada pela autoridade policial, sua análise seria adentrar já em fase processual futura não cabível ao presente momento, o que pode ser revisto pelo próprio parquet quando de eventual oferta de denúncia, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido posto.

Inicialmente, observa-se que a prisão do flagrado foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se constata qualquer irregularidade e/ou vícios formais ou materiais capazes de invalidar a peça flagrancial, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo a análise da necessidade da custódia preventiva do ou da concessão da liberdade provisória ao flagrado.

Nesta toada, a atual redação dos artigos 310 a 313 do CPP assim dipõem:

...

Com efeito, analisando o auto, infere-se premente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, bem como porque se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, da análise dos elementos informativos existentes nos autos em sede de cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Neste contexto, evidenciam a materialidade delitiva: o boletim de ocorrência ID. 117666954; o teste de embriaguez ID. 117666955; além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

Ressumbra da declaração dos policiais que foram acionados pelo plantonista Amauri para atender a uma ocorrência com vítima fatal na rodovia BR 163 km 580 sentido Cuiabá para Nova Mutum e 06 km após a base da Rota Oeste, sendo que ao chegarem ao local fora constatado que de fato havia ocorrido um acidente com 04 vítimas fatais, ao passo que o senhor Roniel Lauro de Moraes, motorista do carro que teria causado o acidente, havia fugido do local. Em seguida, a equipe de investigação se deslocou em busca do flagrado, onde lograram êxito na localização do motorista que fora conduzido de volta ao local do acidente, sendo realizado teste do bafômetro, o qual fora positivo.

A título de ilustração, colaciono o que dispõe o Boletim de Ocorrência:

“ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES ELZA E ZENILDO FORAM ACIONADOS PELO PLANTONISTA PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA COM VITIMA FATAL NA RODOVIA 163,KM 580 DE CUIABÁ PARA NOVA MUTUM E 6 KM APOS ROTA OESTE, QUE AO CHEGAR AO LOCAL DO ACIDENTE CONSTAMOS QUE TINHA OCORRIDO UM ACIDENTE COM 04 VITIMAS FATAIS OCUPANTES DO VEÍCULO HONDA CIVIC PLACA NPL9J16, QUE O MOTORISTA DO OUTRO VEÍCULO CARRETA MMI6F54, O SENHOR RONIEL LAURO DE MORAES, ESTE ENVOLVIDO E PROVAVEL CAUSADOR DO ACIDENTE TERIA FUGIDO DO LOCAL, NOS DESLOCAMOS NA RODOVIA EM SENTIDO NOVA MUTUM EM BUSCA DE ENCONTRA-LO, ONDE LOGRAMOS EXITO E O CONDUZIMOS DE VOLTA AO LOCAL DO ACIDENTE, REALIZADO TESTE DO BAFOMETRO PELA PRF NO SENHOR RONIEL, ONDE ACUSOU NO RESULTADO DO TESTE DO ETILOMETRO O VALOR DE 0,86MG, QUE ESTEVE PRESENTE NO LOCAL A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, A EQUIPE DA ROTA OESTE E EQUIPE DA PERÍCIA TECNICA POLITEC, QUE APÓS A REALIZAÇÃO DESTA NOS DESLOCAMOS PARA A DELEGACIA CONDUZINDO O SENHOR RONIEL.”

De outra feita, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for posto em liberdade, isto em face da gravidade concreta da ação delituosa, conquanto tenha feito 04 vítimas fatais em acidente automobilístico estando sob efeito de bebida alcoólica, havendo, destarte, receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam e tornam imperiosa a segregação cautelar.

Outrossim, em que pese o flagrado não seja reincidente, em consulta junto ao sistema PJE este juízo lograra êxito em localizar outro APF em desfavor do flagrado pelo crime de embriaguez ao volante, o que demonstra ser vezeiro da prática delitiva, com personalidade voltada para o crime, ainda que numa análise perfunctória cabível ao momento processual.

Conquanto tenha sido sustentado que o autuado possui domicílio certo e ocupação lícita, tais predicados não possuem o condão de, por si sós, impedirem a custódia cautelar, mormente quando presentes e devidamente indicados e fundamentados os pressupostos da prisão preventiva.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Corroborando com o encimado, o STJ já se decidiu:

...

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao autuado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RONIEL LAURO DE MORAES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal...”
(id. 172298661, p. 157/159)

A defesa do acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva. Aduziu que a segregação cautelar é medida extremamente drástica, devendo ser reservada para os casos excepcionais, e, ainda, alegou ausência de requisitos autorizadores para sua manutenção. Por fim, asseverou a existência de predicados pessoais favoráveis ao acusado, tais como ocupação lícita e residência fixa, pleiteando a fixação de medidas cautelares diversas a da prisão.

Tendo sido o Juiz da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum revogado a prisão preventiva, impondo medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“
Compulsando detidamente os autos, e, apesar de reconhecer a gravidade concreta na conduta do investigado, tenho que os requisitos objetivos autorizadores da prisão preventiva não estão preenchidos.

Conquanto a opinio delicti pertença ao Ministério Público, e o juízo apenas deva se manifestar sobre a adequação típica da conduta por ocasião da sentença, é certo que, em determinados casos, essa análise é necessária em momento processual anterior, notadamente quando o juiz é instado a apreciar a aplicação ou continuidade de medidas cautelares que são legalmente vedadas para determinados crimes, como ocorre no caso em tela.

E, nessa análise, verifico que embora o Ministério Público tenha, por ocasião da audiência de custódia, requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, aduzindo que o alto grau de embriaguez do agente poderia atrair a presença de dolo eventual à conduta, tenho que, ao menos pelo que consta nos autos até o momento, não há qualquer elemento mínimo de prova que aponte para o dolo eventual.

Isso porque, conquanto ainda houvesse controvérsias acadêmicas e jurisprudenciais quanto ao fato de a embriaguez do motorista ser suficiente para caracterizar o dolo eventual nos crimes de homicídio no trânsito, sendo que a jurisprudência majoritária já se firmava pela insuficiência, é certo que atualmente a embriaguez constitui circunstância qualificadora do crime de embriaguez ao volante, de modo que não há mais qualquer margem legal para que a embriaguez do agente, por si só, possa caracterizar o dolo eventual.

Destarte, para que se pudesse cogitar do dolo eventual, seria exigido que existissem outras condutas associadas, que demonstrassem que o investigado assumiu conscientemente o risco e aceitou a possibilidade do resultado, o que, ao menos até este momento, não verifico no caso em tela, de modo que, pelo que foi produzido até então, a conduta perpetrada pelo agente melhor se amolda àquela prevista pelo artigo 302,§3o do CTB.

Veja-se:

...

Por conseguinte, não resta configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa. Confira-se a referida regra:

...

Logo, tendo em vista que não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa, não é possível a manutenção de sua prisão pela prática desses fatos.

Nesse sentido:

...

Desta feita, a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados e da reprovabilidade social do comportamento do requerente – quatro homicídios na direção de veículo automotor, em que o investigado, em tese, trafegava embriagado na rodovia federal, e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio às vítimas -, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso, ao menos pelo que foi produzido até o momento.

Outrossim, vale ressaltar que a regra é que o agente responda ao processo em liberdade, apenas desafiando a medida extrema e excepcional da prisão quando elementos concretos demonstrarem que, naquele caso, ela é a única capaz de assegurar a ordem pública, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal, o que não me parece evidente no presente caso.

Veja-se:

...

Por todo o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado RONIEL LAURO DE MORAES, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão:

a) Juntar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 10 (dez) dias;

b) Informar ao Juízo qualquer alteração de seu endereço;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem autorização do Juízo;

d) Comparecimento mensal em Juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês;

e) Proibição de dirigir veículo automotor e de exercer qualquer profissão nessa área (como motorista);

f) Suspensão da carteira nacional de habilitação, pelo tempo que perdurar o processo, devendo o DETRAN ser imediatamente oficiado acerca da decisão.

g) Entrega da CHN na Secretaria do Juízo, no prazo de 48 horas após a soltura;

h) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares, boates e congêneres.

Justifico que as medidas contidas nos itens e) a g) se fazem necessárias pois, além da gravidade concreta do delito, o increpado já foi preso em oportunidade anterior por crime de natureza semelhante (n. 1000037-13.2021.8.11.0092 – por embriaguez ao volante), ocasião em que lhe foram aplicadas outras medidas cautelares alternativas.

Assim, tenho que a medida de suspensão da CNH, enquanto perdurar o presente processo, servirá para resguardar a ordem pública, notadamente, para evitar a reiteração delitiva.

Nesse ínterim:

...

Nesse sentido, mesmo que a inabilitação para dirigir não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura, devendo o investigado ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo estiver preso.

Consigne-se as advertências de praxe, inclusive que o descumprimento das medidas cautelares alternativas a da prisão, ora impostas, acarretará na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, Parágrafo Único, do CPP...”
(id. 172298661, p. 268/274).

Pois bem.

Saliento que tanto a prisão preventiva (
stricto sensu
) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena a quem for comprovadamente culpado), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais.

O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas (inclusive a mais extrema, a prisão preventiva), mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.

Em outros termos, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva pressupõe a existência de fundamentos reais que autorizem a imposição da cautela máxima, mas que,
em juízo de proporcionalidade
, tornam-se excessivos diante da constatação de que essas outras medidas, igualmente fincadas no
periculum libertatis
, podem ser idôneas e suficientes para, em grau menor de intervenção na liberdade humana, atender à situação concreta.

Conforme disposto nos incisos e no parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar:

I –
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o

Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2o
Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
.

(grifou-se).

Como mencionado
o recorrido foi denunciado por ter praticado, em tese, os crimes descritos no artigo 302, §1o, inciso III, e §3o, c/c artigo 298, inciso V (por quatro vezes, em concurso formal), em concurso material com o crime do artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante dessa situação, não está configurado o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese, a princípio, não verificada nos autos, bem como não são aplicáveis ao caso as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTS. 302, § 3o (POR TRÊS VEZES), E ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 313, I, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. CRIMES CULPOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 313 do Código de Processo Penal traz os requisitos de admissibilidade da segregação cautelar para a decretação da prisão preventiva.

2. Na hipótese, o recorrente foi denunciado e condenado à pena de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como à pena acessória de 2 anos de suspensão ou proibição de ser obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por infração ao disposto nos arts. 302, § 3o (por três vezes), e 303, ambos do CTB.

3. Em que pese à tragédia dos fatos narrados - três homicídios e uma lesão corporal na direção de veículo automotor, em que o condutor invadiu embriagado a faixa de rolagem contrária e colidiu com o veículo das vítimas - observa-se que o recorrente foi condenado por delitos culposos.

4. Diante dessa situação, não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese, a princípio, não verificada nos autos, bem como não são aplicáveis ao caso as ressalva de situações excepcionais previstas na norma processual penal.

5. Recurso em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem sua necessidade, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.”
(RHC n. 105.791/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.)

Neste contexto, a gravidade dos homicídios, extraída das circunstâncias em que ocorreram (na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool), e o histórico de infrações no trânsito do recorrido (preso uma vez por embriagues na direção de veículo automotor) constituem fundamentos idôneos para decretação da custódia preventiva (STJ, HC no 633.188/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.4.2021).

Entretanto, o recorrido possui 39 (trinta e nove) anos de idade, é tecnicamente primário e não responde outras ações penais (www.pje.tjmt.jus.br e SIAP), tem endereço certo na cidade de Tapurah/MT (Estrada Rural, Lote 33, Loteamento Recanto dos Pássaros, CEP 78573-000) e exerce profissão lícita como motorista de caminhão, consoante “Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório”.

Da mesma forma, afigura-se recomendável a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, ao considerar o histórico de infrações no trânsito do paciente, tendo sido preso por embriagues na direção de veículo automotor (em 2021) (Inquérito policial n. 1000078-77.2021.8.1.0092), a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

O risco de reprodução de fatos análogos devido ao histórico de infrações pode ser obstado pela medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 294), imposta ao recorrido pela autoridade judicial.

Frise-se que se tratam de crimes de trânsito, cuja conduta fora tipificada como dolo eventual em razão da suposta embriaguez. Por outro lado, a suposta fuga do requerido do local dos fatos, deve ser averiguada, eis que foi preso em flagrante delito, ainda, na rodovia onde os fatos ocorreram.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “
com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime
” (STJ, RHC 133503/RR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.2.2021).

Com efeito, a prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo [crimes de trânsito com possível dolo eventual], especialmente quando não há indicação da sua periculosidade e existir medida cautelar eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.9.2018; HC n. 508.433/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.9.2019).

Ao ponderar a gravidade dos crimes, a tipificação como dolo eventual, as condições pessoais e a suficiência da medida cautelar imposta, afigura-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, bem como a constrição cautelar do requerido.

Diante do contexto delineado, a garantia da aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – HOMICÍDIOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS], EM CONCURSO FORMAL, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EM CONCURSO MATERIAL – INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – PREDICADOS PESSOAIS – SUSPENSÃO DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CRIMES DE TRÂNSITO – TIPIFICAÇÃO COMO DOLO EVENTUAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RSE E CONSTRIÇÃO CAUTELAR INJUSTIFICÁVEIS – JULGADO DO TJMT – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR).

A prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo [crimes de trânsito com possível dolo eventual], sobretudo quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada - suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor - se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP; HC n. 508.433/MG).

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (TJMT, Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000)”
(N.U 1009456-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)

Sopesadas a gravidade da conduta, a tipificação como dolo eventual, as condições pessoais e a medida cautelar aplicada, afigura-se injustificável a constrição preventiva do recorrido, sobretudo porque não há notícia, nesta ação penal, de descumprimento da condição imposta (suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor), inclusive entregou a Carteira nacional de Habilitação.

Ainda, afigura-se recomendável a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, ao considerar o histórico de infrações no trânsito do paciente, tendo sido preso uma vez por embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, do CTB) no ano de 2021 (Inquérito Policial n. 1000078-77.2021.8.11.0092), a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

Segue-se orientação jurisprudencial da e. Sexta Turma do c. STJ:

“[...] No caso, para a manutenção da proibição de dirigir veículo automotor foi ressaltado o
efetivo risco de reiteração delitiva
, porquanto, além das circunstâncias dos crimes de homicídios consumado e tentados praticados na condução de veículo automotor e sob influência de álcool, consignou-se haver
histórico de irresponsabilidade ao conduzir veículos, notadamente porque envolvido em outros quatro graves acidentes de trânsito
. [...] Nesse cenário, entendo que
há motivação específica quanto ao risco efetivo de se permitir, prematuramente, o direito de voltar a dirigir veículo automotor, o que justifica a imposição e a manutenção da medida cautelar
, em clara observância ao disposto no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 282 do Código de Processo Penal, que condiciona a adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.”
(RHC 148574/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.12.2021 – grifado)

Registre-se, enfim, que o recorrido, após ter sido colocado em liberdade, compareceu em Juízo onde entregou a carteira nacional de Habilitação (id. 173722178, p. 285), bem como forneceu endereço, telefone e compareceu no Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (id. 173722178, p. 341), a evidenciar colaboração à Justiça.

Sob essa ótica, a pretensão ministerial afigura-se improcedente.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a r. decisão intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023